Tribunal: STF
Processo: ARE 1574786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA e por FLAVIO MESSIAS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    Os recursos de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA e FLAVIO MESSIAS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PELO TRIBUNAL PARA MANTER O AFASTAMENTO DA BENESSE. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No tocante à alegada violação do art. 617 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o Tribunal de origem incorreu em reformatio in pejus por acrescentar fundamentos que justificariam o não reconhecimento da minorante, esta Corte Superior entende que "não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado e o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso - relativo às condições pessoais do Réu (reincidência, não reconhecida na sentença) -, sem agravar a pena que lhe fora imposta pelo Juízo sentenciante. Precedentes desta Corte Superior de Justiça" (AgRg no HC n. 721.423/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).



    2. Agravo regimental desprovido.



    Opostos os embargos de declaração por FLAVIO MESSIAS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES e por PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de FLAVIO MESSIAS PEREIRA DE ALMEIDA SOARES e de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea “a”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que as questões suscitadas nos apelos extremos já haviam sido objeto de apreciação no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que os recorrentes deixaram de interpor o competente recurso extraordinário, configurando-se, assim, a preclusão da discussão sob o prisma constitucional.



    Como é cediço, de acordo com o sistema recursal vigente, a alegada violação a preceito constitucional deve ser suscitada no momento processual oportuno.



    Cumpre ressaltar que ambos os recursos extraordinários foram interpostos em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional objeto do último recurso for diversa da resolvida pela instância ordinária, o que não ocorre nesses autos. 



    Nesse sentido, confiram-se os julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.230.926-AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2020, grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese, em que o inconformismo dos agravantes diz com questão surgida no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esta Suprema Corte, em decisão transitada em julgado (AI 707.491, Rel. Min. Gilmar Mendes), negou seguimento ao agravo de instrumento manejado para destrancar o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, a evidenciar a preclusão da matéria constitucional. 4. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.296.400 AgR-terceiro-ED, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02.12.2021, grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Questão constitucional impugnada originariamente. Não ocorrência. Não se conhece do recurso extraordinário que versa sobre questões constitucionais não resolvidas pelo acórdão impugnado, mas por acórdão anterior, apenas mantido por ele, sem alteração de fundamentos. Preclusão. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (ARE 1.189.092-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2020, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente